Tribunal: TJBA
Processo: 8145558-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8145558-77.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. e outros Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: JOAO BATISTA DOS SANTOS e outros Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do banco réu e deu provimento parcial ao recurso do consumidor, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado e determinando a repetição do indébito em dobro. O Agravante sustenta a legalidade das cláusulas contratuais, a aplicação do princípio pacta sunt servanda e impugna a concessão da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a taxa de juros de 1,80% a.m. e 23,87% a.a. é abusiva em relação à média de mercado; (ii) se há cabimento da repetição do indébito em dobro; e (iii) se o agravado faz jus à gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. A taxa de juros contratada (1,80% a.m. e 23,87% a.a.) supera a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para o período (1,60%/1,57% a.m. e 20,94%/20,54% a.a.), caracterizando abusividade que justifica a intervenção judicial, conforme Súmula 13 do TJBA. 4. A capitalização de juros é legal, uma vez que a taxa anual contratada (23,87%) é superior ao duodécuplo da mensal (1,80% x 12 = 21,6%), nos termos da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça e da Medida Provisória nº 2.170-36/2001. 5. A repetição do indébito em dobro é cabível com base no entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS, que dispensa a demonstração de má-fé específica, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, caracterizada pela cobrança sistemática de juros superiores à média de mercado. 6. A representação pela Defensoria Pública do Estado da Bahia constitui presunção juris tantum da necessidade da gratuidade de justiça, cabendo ao impugnante o ônus de comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário, conforme art. 99, §3º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central caracteriza abusividade passível de revisão judicial. 2. A repetição do indébito em dobro independe da demonstração de má-fé específica quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. A representação pela Defensoria Pública constitui presunção de necessidade da gratuidade de justiça, cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar a suficiência econômica do beneficiário." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3º, 932, V, e 1.026, §2º; CDC, art. 42, parágrafo único; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 541; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgRg no AREsp nº 587.792/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJBA, Súmula 13. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8145558-77.2022.8.05.0001, sendo Agravante Banco C6 Consignado S/A e Agravado João Batista dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator